Tribunal: TJES
Processo: 5007062-91.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007062-91.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: PAULO ROBERTO ALVES ROSA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. TRATAMENTO COM ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT)
.
OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DAS LIMITAÇÕES DO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1)
O plano de saúde é obrigado a custear tratamento fora da rede credenciada apenas em casos excepcionais, como urgência e emergência ou inexistência ou insuficiência do estabelecimento ou profissional credenciado. Precedentes.

2
)
A urgência restou devidamente caracterizada pela psiquiatra que acompanha o beneficiário, considerando o grave estado de saúde em que se encontra, com ideações suicidas e comprometimento das atividades da vida diária, sobretudo o exercício da profissão de neurologista, somado à ineficácia do tratamento medicamentoso e psicoterápico.

3
)
Cumpre salientar ainda que o art. 10 da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabeleceu o plano-referência para tratamento de doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10 e CID-11), cabendo à ANS regulamentar a amplitude das coberturas. Nesse panorama, a Resolução Normativa ANS nº 465/2021 adotou viés ampliativo e cogente de cobertura assistencial aos casos de transtornos mentais.

4
)
O plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal ato não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.

5
)
Em recentíssimo julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.886.929/SP, amplamente difundido na imprensa nacional, a Segunda Seção do STJ, embora tenha definido que o rol da ANS é taxativo, estabelecera hipóteses excepcionais de superação das limitações nele contidas.

6
)
Dentre essas hipóteses está o tratamento em testilha (EMT), que constituíra justamente o objeto do caso concreto analisado no precedente paradigmático, em que igualmente havia quadro psiquiátrico severo e ineficácia das alternativas medicamentosas.

7)
Sobressai à evidência a configuração dos danos morais, em decorrência da angústia e aflição psicológica de ver recusado o tratamento de doença grave, que fragilizam o paciente e provocam grande abalo psíquico.

8
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o apelado fora diagnosticado com depressão crônica, sendo-lhe prescrito 60 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana – EMT, em caráter de urgência, entretanto, o tratamento respectivo fora negado pela recorrida.

Como cediço, o direito à saúde insere-se no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Segundo a doutrina de Ingo W. Sarlet, Luiz G. Marinoni e Daniel Mitidiero,
“para além da vinculação com o direito à vida, o direito à saúde (aqui considerado num sentido amplo) encontra-se umbilicalmente atrelado à proteção da integridade física (corporal e psíquica) do ser humano, igualmente posições jurídicas de fundamentalidade indiscutível”
(
in
Curso de Direito Constitucional, 6
a
edição – revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Saraiva, 2017, p. 671).

Nos termos do que dispõe a Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

O art. 10 da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece o plano-referência para tratamento de doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10 e CID-11), cabendo à ANS regulamentar a amplitude das coberturas:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes, de procedimentos de alta complexidade e das dispostas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do caput do art. 12, será estabelecida em norma editada pela ANS.

Recentemente, ao analisar os Embargos de Divergência em Recurso Especial (REsp 1.886.929 / SP e 1.889.704 / SP), a 2ª Seção do STJ decidira pela
taxatividade mitigada
do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Naquela ocasião, fora definido que,
não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol, pode haver cobertura do tratamento indicado pelo médico
, desde que preenchidos os seguintes requisitos:

I – não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol de Saúde Complementar;

II - haja comprovação da
eficácia do tratamento
à luz da medicina baseada em evidências;

III – haja
recomendações de órgãos técnicos
de renome nacionais como: Conitec, NatJus e estrangeiros;

IV – seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do Magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área de saúde, incluída com a missão de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência de julgamento do feito para Justiça Federal ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Conquanto, em tese, o plano de saúde não possua obrigação de contemplar tratamentos alheios à lista de procedimentos, observa-se que
os procedimentos recomendados
ao a
pelado
enquadram-se nas
prefaladas
exceções
estabelecidas pela Corte Superior
, para fins de ampliação da cobertura, seja em razão da
ineficácia de procedimentos convencionais anterior
mente adoados –
já incorporados ao rol – seja ainda pela
eficácia do procedimento alternativo recomendado pelo médico assistente
.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA SUPERFICIAL (EMT). TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO DEMONSTRADOS. REQUISITOS DO ART. 300 CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 1. Este Tribunal tem entendido pela possibilidade de fornecimento de tratamento não previsto no rol da ANS quando o mesmo se mostre necessário à saúde do segurado, especialmente porque “ao plano de saúde, a despeito de poder estabelecer as doenças que terão cobertura, não é lícito fixar o tipo de tratamento para as enfermidades, sendo a escolha prerrogativa do médico.” Precedentes. 2.
O tratamento de estimulação magnética transcraniana (EMT) já foi regulado pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução nº 1.986/2012), tendo a ANVISA aprovado o uso de equipamentos de estimulação magnética (Registros nº 10304540057 e 80969860026).
Existindo cobertura no plano de saúde contatado para a enfermidade que acomete o agravante – mormente a depressão-, além de restar evidenciada a ineficácia dos diversos medicamentos convencionais combinados que o mesmo fez uso durante dez anos de tratamento de sua depressão mista severa e resistente, sem obtenção de melhora ou remissão, resta comprovada a necessidade e urgência do tratamento prescrito. 3. Inexistindo notícias do cumprimento da ordem liminar, e na forma do art. 537 do CPC, forçoso o arbitramento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para deferir a tutela de urgência, confirmando a decisão liminar, sob pena de multa diária.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001660-76.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 01/Jun/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – NEGATIVA DE COBERTURA – ILEGALIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou que nos contratos de adesão, consoante o art. 54, § 4º, do CDC, a cláusula restritiva a direito do consumidor, para ser exigível, deverá ser redigida com destaque, a fim de permitir sua imediata e fácil compreensão. 2.
Na hipótese, não existe cláusula expressa limitando a cobertura do procedimento denominado estimulação magnética transcraniana, indicado pela médica da segurada como tratamento de moléstia que a acomete, por sua vez compreendida dentre as doenças com cobertura de tratamento pelo plano.
3. O rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter meramente exemplificativo, prevendo somente a cobertura mínima obrigatória, não podendo servir, portanto, de amparo para a negativa de cobertura contratual. Precedentes do STJ. 4.
Comprovada a imprescindibilidade do tratamento de estimulação magnética transcraniana, procedimento terapêutico consagrado nos meios científicos para tratamento de depressões e incorporado ao acervo de recursos médicos, de uso corrente em todo país (Resolução nº 1.986/2012 do Conselho Federal de Medicina), o plano de saúde tem o dever de autorizar e cobrir as despesas com tal tratamento, sendo abusiva a cláusula contratual que veda tal cobertura.
5. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000546-73.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data: 21/Sep/2020)

I
n casu
, a urgência restou devidamente caracterizada pela psiquiatra que acompanha o apelado, considerando o grave estado de saúde em que se encontra, com ideações suicidas e comprometimento das atividades da vida diária, sobretudo o exercício da profissão de neurologista, somado à ineficácia do tratamento medicamentoso e psicoterápico, conforme consta do laudo médico (Id. 13236728):

“
Solicito 60 sessões de tratamento com EMT em caráter de urgência.

Atesto, para fins de direito, que o paciente acima iniciou acompanhamento comigo no dia 12 de janeiro de 2022. Apresenta quadro de distimia de longa data associada a depressão recorrente estando atualmente em seu quarto episódio depressivo. O episódio atual tem 6 meses de evolução, é grave, limitante para a realização de Atividades de Vida Diária (AVD ́s) e atividades laborais. Há ideação suicida mas ainda sem planejamento. Apresenta-se triste, anedônico, abúlico, distraído, com comprometimento cognitivo, sujeito a erros na execução de suas atividades laborais por ser neurologista que trabalha com procedimento invasivos.

Vinha em uso de Vortioxetina 15 mg + Topiramato 50 mg até a consulta de hoje quando substitui vortioxetina por desvenlafaxina progredindo até 100 mg, mantendo topiramato 50mg + zolpidem 5 mg + bromazepam 6 mg.

Já fez uso de: sertralina, escitalopram, paroxetina, nortriptilina, trazodona, bupropiona em doses e por tempo adequado
sem remissão do quadro.

(...) Na prática, a remissão é frequentemente conceitualizada como a ausência de sintomas por ao menos 3 meses. No entanto, durante esses anos de tratamento,
Paulo nunca conseguiu atingir os objetivos terapêuticos propostos pela Medicina Baseada em Evidências utilizando-se dos tradicionais Medicação e Psicoterapia o que caracteriza Depressão Resistente.
Segundo Cordas e Taveira (Cordás & Taveira, 2003) a resposta parcial, sem remissão sintomatológica, pode ocorrer entre 30% e 50% dos pacientes em tratamento medicamentoso. Este fato é relevante, uma vez que sintomas residuais aumentam o risco de novo episódio.

(...)
Pela gravidade da depressão descrita, pela sua resistência aos tratamentos convencionais e pela possibilidade de associar o tratamento do transtorno de humor ao transtorno de movimento com a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), solicito ao plano de saúde do paciente a liberação em caráter de urgência de 60 (sessenta) sessões de EMT para o paciente.
”

Ademais, sob uma perspectiva consumerista, já decidira o Tribunal de Cidadania que o
“
plano de saúde deve custear o tratamento de
doença coberta
pelo contrato, porquanto
as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita
, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida
(...)
”
(AgInt no REsp 1963011/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Portanto, diante da imprescindibilidade do tratamento postulado pelo consumidor e havendo previsão contratual de cobertura para o tratamento do quadro depressivo, impõe-se à recorrente o fornecimento da terapia pleiteada.

Nesse contexto, sobressai à evidência a configuração dos danos morais, em decorrência da angústia e aflição psicológica de ver recusado o tratamento de doença grave, que fragilizam o paciente e provocam grande abalo psíquico, conforme pacífica entendimento do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. ÍNDOLE ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...] Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).
Incidência da Súmula 83/STJ.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa de fornecer medicamento quimioterápico, tendo em vista o risco à saúde e à vida da paciente.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.335.924/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Quanto ao montante indenizatório, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias, da capacidade financeira das partes e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos, além de afastar eventual tarifação do dano,
vislumbra-se

adequado o valor de

R$
5
.000,00, em
harmonia com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
com o
patamar adotado por este Tribunal em
casos
assemelhados
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA - PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE COBERTURA - INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA PREVISÃO CONTRATUAL TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA DANO MORAL CONFIGURADO DANO REFLEXO DEVIDO AO FILHO DA PACIENTE REDUÇÃO DO VALOR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. [...]
Conquanto o mero inadimplemento contratual não seja causa para a indenização por danos morais, o direito ao ressarcimento pelos danos advindos da injusta recusa de cobertura securitária por parte operadora de plano de saúde deve ser reconhecido, eis que esta conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia sofrida pelo paciente, o qual, ao pedir a autorização da seguradora já se encontra em condição de dor e abalo psicológico devido ao estado de saúde debilitado. Observando-se o contexto em que os fatos ocorreram e a condição econômica das partes, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar o dano extrapatrimonial da paciente e condizente com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 024170204044, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. DANOS MORAIS CABÍVEIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) A exclusão da cobertura a dependente de plano de saúde coletivo após o falecimento do titular já foi amplamente debatida nos tribunais superiores e existe firme orientação jurisprudencial no sentido de ser ilegal a rescisão contratual pretendida pela seguradora, sobretudo quando se trata, a segurada, de pessoa idosa. 2)
De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar cobertura de tratamento médico a que está contratualmente obrigada, acarreta dano moral in re ipsa. 3) Quanto ao valor da indenização fixado na origem (R$ 5.000,00), inexiste exorbitância ou desproporcionalidade, estando condizente aos valores arbitrados por esta Segunda Câmara Cível em casos análogos (v. TJES, Classe: Apelação Cível, 048130198392, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 030180098987, Relator: CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 012170009315, Relator: CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021).
4) Agravo Interno desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024151605011, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

V
ia de consequência,
major
o o honorário advocatícios
em 5%,

na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)